Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-84.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-84.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 654.272.201-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
–
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
sentença reformada em parte –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o
quantum
fixado pelo juiz merece majoração.

A estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003165-84.2021.8.11.0013

APELANTE:

GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais no
1003165-84.2021.8.11.0013
,
ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexigibilidade do débito descrito na inicial e a inexistência da relação jurídica descrita na inicial e objeto da cobrança, bem como condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida e com juros de 1% ao mês a partir desta data. Condenou, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que a recorrida merece uma condenação bastante elevada, para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta, de cobrar serviços não solicitados, formas tão arbitrárias nas recargas efetuadas por seus consumidores.

Sustenta que mostra-se pertinente a fixação do dano moral na forma e no valor postulada na inicial, ou seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra condizente com a extensão do dano e a gravidade da ofensa para a vítima.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a parte requerida a devolver em dobro as quantias descontadas de forma indevida, desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, bem como o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) desde o evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ (Id. 142801247).

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 142801249.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 143459666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
GERCIMAR PEREIRA DE CAMARGO
ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
alegando em síntese, que buscou relação de crédito no comércio local e foi informada sobre a inviabilidade da transação, porquanto seu nome encontra-se com restrição nos órgãos de proteção ao crédito desde 04/11/2017 em razão de débito no valor de R$139,39 (cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), oriundo do contrato no. 44469896281100 com origem no estado de São Paulo.

No entanto, afirma que nunca realizou o negócio jurídico objeto do contrato que originou o débito, bem como nunca autorizou que terceiros realizassem em seu nome qualquer negócio jurídico com a requerida, tratando-se, evidentemente, de fraude.

Desse modo, defende que houve falha na prestação do serviço, pois, a requerida não agiu com as cautelas necessárias para verificar a verdadeira identidade daquele que firmou o negócio jurídico, devendo reparar o dano moral causado, pois, a negativação indevida constitui ato ilícito e prática abusiva, sendo o dano moral
in re ipsa.

A par desses argumentos, pugna pela procedência do pedido para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$139,39 (cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) originados pelo contrato no 44469896281100, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexigibilidade do débito descrito na inicial e a inexistência da relação jurídica descrita na inicial e objeto da cobrança, bem como condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida e com juros de 1% ao mês a partir desta data. Condenou, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor/apelante insurge-se quanto ao valor da indenização, alegando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$15.000,00(quinze mil reais), desde o evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como a devolução em dobro das quantias descontadas de forma indevida, desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, o autor propôs a presente ação em 01.07.2021, mas o seu nome estava com restrição nos órgãos de proteção ao crédito desde 04/11/2017, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$4.000,00
(quatro mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00
(dez mil reais), desde o evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4
. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.
6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Com efeito, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela parte requerida, tal insurgência não merece prosperar, vez que esse pleito não foi formulado com a exordial, não podendo em sede recursal, apreciar esse pedido, sob pena de supressão de instância.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora
, segundo a previsão contida na Súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso, razão pela qual a sentença merece reforma, também, nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que os juros de mora fluam a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos.

Por consequência, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023